Tribunal: TJSP
Processo: 1067240-90.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SEGURO DE PESSOA. Vida e acidentes pessoais. Morte da segurada. Cobrança de indenização securitária. Indicação conjunta de 2 beneficiários com cota de 50% para cada. Beneficiário pré-morto. Substituição não efetuada (art. 791 do CC). Percentual de 50% do capital segurado devido aos herdeiros da segurada, solteira (art. 792 do CC). Direito da autora restrito à quota de 1/3 de seu falecido pai, por

Ementa:
SEGURO DE PESSOA. Vida e acidentes pessoais. Morte da segurada. Cobrança de indenização securitária. Indicação conjunta de 2 beneficiários com cota de 50% para cada. Beneficiário pré-morto. Substituição não efetuada (art. 791 do CC). Percentual de 50% do capital segurado devido aos herdeiros da segurada, solteira (art. 792 do CC). Direito da autora restrito à quota de 1/3 de seu falecido pai, por representação (arts. 1.829, I, 1.835 e 1.854 do CC). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1067240-
90.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ SEGUROS
S/A e é apelada GEOVANA LUIZA REIS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1067240-90.2017.8.26.0002
2/6
15a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelação n. 1067240-90.2017.8.26.0002
Apelante: Itaú Seguros S/A
Apelada: Geovana Luiza Reis dos Santos
Voto n. 18.823
SEGURO DE PESSOA. Vida e acidentes
pessoais. Morte da segurada. Cobrança de
indenização securitária. Indicação conjunta
de 2 beneficiários com cota de 50% para
cada. Beneficiário pré-morto. Substituição
não efetuada (art. 791 do CC). Percentual
de 50% do capital segurado devido aos
herdeiros da segurada, solteira (art. 792 do
CC). Direito da autora restrito à quota de
1/3 de seu falecido pai, por representação
(arts. 1.829, I, 1.835 e 1.854 do CC).
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 106/109, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 15a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Dr. Gabriel
Pires de Campos Sormani, que julgou procedente o pedido “para
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização securitária relativa à
apólice de seguro de vida contratada pela Sra. Maria Alzira Reis dos
Santos, observando-se a quota parte correspondente à autora
(50%), o que corresponde a R$ 12.106,00, valor este a ser
corrigido monetariamente, pela tabela prática do TJSP desde a data
do óbito, e acrescido de juros de mora, a contar da citação”,
fixando honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.
Segundo a recorrente, ré, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque o juízo de primeiro grau “pretendeu
beneficiar 50% da indenização securitária unicamente a apelada, em
detrimento dos demais herdeiros da segurada, por uma ótica
simplista de que seria esta a vontade manejada pela segurada, sem
que haja qualquer documento nos autos para assim se evidenciar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1067240-90.2017.8.26.0002
3/6
Invoca aplicação da regra do artigo 792 do Código Civil.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 117/118 e
137/138) e não respondido (fls. 122).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento do recurso, pois, “pela redação do dispositivo
legal que fundamenta a presente ação, a recorrida terá direto a
parte do benefício, mas somente na proporção de seu quinhão
hereditário” (fls. 129/131).
Esse é o relatório.
Apesar de em um primeiro momento a apelante
parecer defender a improcedência integral do pedido da apelada, uma
leitura atenta de sua argumentação toda ela voltada à aplicação do
artigo 792 do Código Civil deixa claro como isso seria ilógico. Afinal de
contas, a incidência desse dispositivo legal apenas impõe uma limitação
da condenação e não o seu afastamento por completo.
Dito isso, o recurso deve ser provido, sendo de
rigor acolher o parecer apresentado pela douta Procuradoria Geral de
Justiça.
Como é largamente sabido, “na falta de
indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não
prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade
ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros
do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”, sendo que,
“na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os
que provarem que a morte do segurado os privou dos meios
necessários à subsistência” (artigo 792 do Código Civil).
Com efeito, esse dispositivo regula a “hipótese
de faltar, por qualquer motivo, o beneficiário do seguro de vida,
portanto quando também já falta o segurado, impondo-se à lei
deliberar sobre o destino da importância a ser por isso paga. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1067240-90.2017.8.26.0002
4/6
nessa senda, diferentemente do CC/1916, determina a nova lei que
então metade do capital segurado seja entregue ao cônjuge não
judicialmente separado do segurado e a outra metade a seus
herdeiros, conforme a ordem legal de vocação hereditária (art.
1.829 do CC/2002)” (Claudio Luiz Bueno de Godoy, 'in' Cezar Peluso
[coord.], “Código civil comentado: doutrina e jurisprudência”, 12a edição,
Barueri, Manole, 2018, p. 795).
Vale lembrar, “'a expressão 'se por qualquer
motivo não prevalecer' deve ser compreendida com a extensão que o
legislador lhe empresta, por não ter optado por detalhar ou impor
alguma restrição. Os motivos determinantes para não prevalecer a
vontade do segurado na designação do beneficiário são, além da
morte do beneficiário antes do sinistro, os seguintes: a) quando a
estipulação tenha sido feita pelo representante do segurado em seu
próprio benefício (art. 117, C.Civil); b) quando o segurado, ao
designar o beneficiário, ofende, comprovadamente, aos bons
costumes; c) quando ocorre erro substancial no ato de designação
quanto à pessoa beneficiária; d) quando a declaração for feita sob
coação, ou em estado de perigo.' (Comentários ao novo Código Civil[
coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira], vol. XI, tomo I, págs. ed.
Forense, RJ, 2004)” (TJSP, Apelação n. 1007183-07.2014.8.26.0554,
35a Câmara de Direito Privado, j. 13-04-2015, rel. Des. Gilberto Leme).
Pois bem.
Na espécie, discute-se a quem pagar a
indenização securitária devida pelo falecimento de Maria Alzira,
solteira, que, apesar de ter 3 filhos (Alex, Gutemberg e Jefferson cf.
certidão de óbito a fls. 23), elegeu como beneficiários apenas 2 deles,
estabelecendo a quota de 50% da indenização securitária para cada um
(Gutemberg e Jefferson cf. apólice de seguro a fls. 9/10).
Ocorre, contudo, que Jefferson era pré-morto,
tendo deixado apenas 1 filha, a apelada, sendo solteiro (v. certidão de
óbito de fls. 24).
Ademais,
segundo
consta
nos
autos,
Gutemberg, que ingressou com pedido administrativo de pagamento junto
com a sua sobrinha, a apelada (vide autorização para crédito de fls. 14),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1067240-90.2017.8.26.0002
5/6
já teria recebido a sua quota de 50% (v. comprovante de pagamento de
fls. 72).
Logo,
cinge-se
a
controvérsia
aos
50%
restantes da indenização securitária de Maria Alzira. Devem eles ser
pagos integralmente à apelada, sua neta, filha do beneficiário Jefferson,
pré-morto?
Estou convencido de que não.
Isso porque a lei é clara: uma vez não
prevalecendo a indicação de Jefferson, exatamente porque falecido
antes da segurada e não substituído tempestivamente, o capital
segurado deve ser pago aos herdeiros da segurada, obedecida a ordem
da vocação hereditária.
Como a segurada deixou 3 filhos, 1 deles pré-
morto, mas que lhe gerou 1 neta, a ordem legal de vocação hereditária
(artigo 1.829, inciso I, do Código Civil) determina que a indenização
restante seja divida por cabeça e por estirpe (artigo 1.835 do Código
Civil) em 3 (1/3 para cada um dos 3 filhos), sendo a quota de Jefferson,
pré-morto, representada pela apelada, sua única filha (artigo 1.854 do
Código Civil).
Assim deve ser ainda que a segurada, enquanto
viva, tenha confidenciado à apelada ou qualquer outro familiar que a sua
vontade era de a apelada substituir Jefferson, falecido, como
beneficiária do seguro, pois ela não tomou o cuidado de formalizar essa
substituição na forma da lei (artigo 791 do Código Civil).
Destarte,
como
bem
ressaltou
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça, “pela redação do art. 792, do Código
Civil, que foi aplicado ao caso em tela, o valor do beneficio deve ser
repartido entre todos os herdeiros da contratante, segundo a ordem
de vocação hereditária. Restou demonstrado que a contratante
possuía três filhos: Alex, Gutemberg e Jeferson, este pré-morto,
sendo a apelada sua filha. Assim, pela redação do dispositivo legal
que fundamenta a presente ação, a recorrida terá direto a parte do
benefício, mas somente na proporção de seu quinhão hereditário. A
adoção de solução diversa da apontada neste parecer viola disposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1067240-90.2017.8.26.0002
6/6
legal, razão pela qual, o recurso deve ser provido” (fls. 130).
À vista dessas considerações, reformo a
sentença apenas e tão somente para limitar o valor da condenação à
quota parte da apelada como herdeira da segurada, representando o seu
falecido pai (1/3 dos 50% faltantes). Os demais herdeiros da segurada
(Alex e Gutemberg), titulares dos outros 2/3, se tiverem interesse,
deverão formular pedido de pagamento da indenização a eles devida à
apelante, sem prejuízo de, eventualmente, cederem esse direito à
apelada.
Diante
da
sucumbência
recíproca
agora
caracterizada (artigo 86, 'caput', do Código de Processo Civil), as custas
e despesas processuais serão suportadas pelas partes na proporção de
2:1 (a apelada responderá por 2/3 e a apelante, 1/3); os honorários
advocatícios sucumbenciais dos patronos do apelada permanecem
arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação; e os honorários
advocatícios sucumbenciais dos patronos da apelante ficam arbitrados
em 10% do proveito econômico obtido com rejeição parcial do pedido
formulado na petição inicial, tudo na forma do artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, considerando o grau de zelo dos profissionais, os
lugares de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado e o tempo exigido para tanto. Observe-se, porém, a
gratuidade concedida à apelada (artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil).
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica